Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e julgou parcialmente procedente o recurso inominado da parte requerida para indeferir o pedido de indenização por danos morais.
3. Argumentou a embargante, em síntese, que ao não ser deferida pela instituição bancária o pedido feito administrativamente de devolução dos valores objeto de fraude bancária, assume a instituição o dever de indenizar a parte autora por danos morais, visto que a autora teve que suportar prejuízo financeiro e abalo emocional decorrentes da falha na prestação de serviços, por culpa exclusiva da requerida. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada.
4 - Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pela autora (transação bancária fraudulenta), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não se trata, portando, de dano moral in re ipsa, razão pela qual há necessidade de demonstração de violação aos direitos da personalidade. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial.
5. Ademais, os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
6. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.
(D)